Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-07.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FACE DO ESPÓLIO (RÉU). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTORA QUEM DEU ENSEJO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO.

1. O Código de Processo Civil estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.

3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem fundamento.

4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.

5. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção. Assim, quando não houver julgamento do mérito, ao se aplicar o princípio da causalidade, deve-se verificar o critério da evitabilidade da demanda.

6. No caso, extrai-se da sentença que a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por culpa exclusiva da autora/apelada, que ajuizou ação inadequada e no juízo incompetente. Ademais, não se constata qualquer conduta por parte dos réus que lhe imputem responsabilidade pela evitabilidade da demanda.

7. Logo, tanto pelo princípio da sucumbência como pelo da causalidade, cabe à autora/apelada arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo, de modo que a reforma da sentença quanto aos ônus de sucumbência é medida que se impõe.

8. Recurso conhecido e provido.